Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702597-69.2023.8.07.0018 RECORRENTE: EZEQUIEL MIGUEL SOUZA DOS ANJOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LITISPENDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO NA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por paciente atendido no Sistema Único de Saúde (SUS), vítima de múltiplas perfurações por arma branca, que alegou falha no tratamento médico, especialmente na ausência de atendimento ambulatorial pós-alta hospitalar. A sentença reconheceu o direito à indenização por danos morais e materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de litispendência em relação a parte do pedido indenizatório; (ii) analisar se a omissão na continuidade do tratamento médico configura falha na prestação do serviço público de saúde, ensejando a responsabilização do Estado por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litispendência ocorre quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ações em curso, nos termos do art. 337, VI e § 3o, do CPC, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito em relação à parcela do pedido repetido. 4. Os pleitos indenizatórios similares já haviam sido formulados em ação anterior, na qual restaram excluídos os pedidos de obrigação de pagar, limitando-se a obrigação de fazer. A parcela referente ao reembolso de R$ 250,00, decorrente do descumprimento de obrigação de fazer, já está sendo apreciada na demanda anterior, caracterizando litispendência e devendo ser excluída da condenação. 5. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos na prestação do serviço público de saúde é subjetiva, exigindo comprovação de negligência, imprudência ou imperícia, além da existência de nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo paciente, conforme o art. 37, § 6o, da CF/88 e jurisprudência consolidada do STF e do TJDFT. 6. Os laudos médicos e depoimentos dos profissionais envolvidos demonstram que o autor recebeu atendimento emergencial adequado, com adoção dos protocolos clínicos recomendados para múltiplos traumas, sem que tenha sido comprovada falha no primeiro procedimento cirúrgico realizado. 7. As sequelas apresentadas pelo autor, incluindo surdez e dificuldades de cicatrização, foram identificadas como possíveis complicações decorrentes da gravidade dos ferimentos e do longo período de internação, sem comprovação de erro médico ou nexo de causalidade direto entre os danos e a atuação dos profissionais de saúde. 8. A ausência de atendimento ambulatorial posterior, ainda que possa caracterizar falha administrativa, não implica automaticamente dever de indenizar, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto à integridade física ou psíquica do paciente, o que não restou demonstrado nos autos. 9. Meras falhas administrativas, como demora ou ineficiência no atendimento de saúde pelo SUS, não ensejam indenização por danos morais, salvo se evidenciada violação grave aos direitos fundamentais do paciente. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; art. 37, § 6o. CPC, art. 337, VI e § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 662405, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29-06-2020, DJe 13-08-2020. TJDFT, Acórdão 1964405, 0701999-81.2024.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 30/01/2025, DJe 17/02/2025. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a inversão do ônus da prova, defendendo que cabe ao recorrido demonstrar a inexistência de culpa, de nexo causal ou a existência de excludentes de responsabilidade para afastar o dever de indenizar; b) artigos 402 e 944, ambos do Código Civil, asseverando fazer jus à indenização por lucros cessantes, devidamente comprovados, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito do recorrido; c) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, 949 do Código Civil, 93, inciso IX, da Constituição Federal, e Súmula 387/STJ, sustentando que o acórdão impugnado foi omisso em relação ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de indenização pelos danos estéticos que lhe foram causados em decorrência do erro médico apontado; d) artigos 98 do CPC e 5o, inciso LXXIV, da CF, argumentando que a decisão objurgada não reconheceu expressamente a manutenção da gratuidade deferida na primeira instância para fins de custas e preparo recursal, gerando insegurança jurídica. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça e a condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.709.524, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso II, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “3. Consoante os "termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, os arts. 370 e 373, § 1o, do diploma processual facultam ao magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem, atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares, conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova" (AgInt no AREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024). 4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.243.703/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 402 e 944, ambos do Código Civil, porquanto a turma julgadora, assentou que "O dano estético e o lucro cessante foram afastados pelo acórdão embargado, tendo em vista que se reconheceu, de modo claro e fundamentado, a ausência de defeito na prestação do serviço médico e ausência de nexo de causalidade, o que afasta o dever de indenização quanto aos danos alegados pelo embargante” (ID 74055230). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso com base no apontado malferimento aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, 949 do Código Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere à aventada transgressão à Súmula 387 do STJ. Isso porque, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025